Tribunal: TJBA
Processo: 0048389-86.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0048389-86.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUDMILLA DE PINHO PONTES

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, EPIFANIO ARAUJO NUNES

APELADO: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NEGLIGÊNCIA DAS PARTES. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PRÉVIA PESSOAL. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se a autora em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por negligência das partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve negligência das partes a justificar a extinção do feito sem resolução de mérito.

III. Razões de decidir

3. A negligência das partes é verificada quando o processo fica parado por mais de 1 (um) ano. Quando tal situação se verifica, o juiz deve intimar pessoalmente a parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Acaso a parte se quede inerte, autoriza-se a extinção do feito sem resolução do mérito.

4. No caso dos autos, a autora apresentou sua réplica, após o que o juízo a quo proferiu a sentença vergastada. Constata-se que não houve negligência das partes, até porque o ato processual seguinte deveria ter sido a instrução probatória ou o julgamento antecipado do mérito.

5. Ademais, a autora não foi prévia e pessoalmente intimada para suprir eventual falta, maculando-se a sentença de error in procedendo.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0048389-86.2009.8.05.0001
, em que figuram como apelante LUDMILLA DE PINHO PONTES e como apelada DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.